Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: O embargante alega omissão no acórdão quanto ao cerceamento de defesa, sustentando que a prova testemunhal era essencial para comprovar as falhas na prestação de serviços contábeis pela administradora. Argumenta que as críticas dos moradores, a falta de comunicação e a indisponibilidade dos serviços necessitavam de comprovação por meio de depoimentos e que a não produção dessa prova prejudicou sua defesa.
II. Questão em discussão: A controvérsia reside na alegação de cerceamento de defesa devido ao indeferimento da produção de prova testemunhal, considerada essencial pelo embargante para comprovar as falhas na prestação de serviços. Discute-se se o conjunto probatório documental já produzido foi suficiente para o deslinde da lide, tornando desnecessária a dilação probatória.
III. Razões de decidir: O Colegiado entendeu que o conjunto probatório documental (mensagens com a síndica, auto de infração e ata de assembleia) foi suficiente para comprovar a diligência da empresa e a responsabilidade da síndica, afastando a necessidade de produção de prova testemunhal. A jurisprudência da 6a Turma Cível reforça que o indeferimento de provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa, mas atende à celeridade e economicidade processual.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento aos embargos de declaração, mantendo-se o entendimento de que as provas documentais foram suficientes para o julgamento da lide, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.